Tribunal: TJBA
Processo: 0703666-18.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0703666-18.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: FABIO HENRIQUE SANTOS LUZ

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CAPITULADO NO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR SUPOSTA AGRESSÃO FÍSICA PRATICADA POR POLICIAIS.
NÃO PROVIMENTO.
NÃO HÁ NOS AUTOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS NESSE SENTIDO.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇAO PARA O DELITO CAPITULADO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06.
NÃO
ACOLHIMENTO
. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. CREDIBILIDADE DA INCRIMINAÇÃO DOS POLICIAIS.
CONDIÇÃO DE USUÁRIO, ADEMAIS, QUE NÃO OBSTA A RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PELA NARCOTRAFIC
Â
NCIA.
PLEITO
PARA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

ACOLHIMENTO
PARCIAL
.

EXCLUSÃO APENAS DA DESVALORAÇÃO DAS “CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME”. APLICAÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL
.
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DEVIDAMENTE SUBSTITUÍDA POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE

PROVIDO.

1-
E
mbora esteja consignado no Laudo de Exame de Lesões Corporais (id 65048977) que o Acusado apresentava escoriações e equimoses avermelhadas, localizadas em região torácica anterior, não se pode descartar terem sido provenientes dos atos de fuga, quando pulou muros de residências, prescindindo os autos de elementos suficientes a comprovar que tais lesões foram causadas pelos agentes estatais à ocasião da prisão em flagrante
(ID. 66404610)
.

2- A materialidade do delito capitulado no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/2006 restou plenamente comprovada, conforme se depreende do Auto de Exibição e Apreensão (id 65048977), Laudo de Constatação (id 65048977
)
e no Laudo Pericial Definitivo (id 65048991), este conclusivo quanto à presença de benzoilmetilecgonina (Cocaína) no material apreendido em poder do Apelante, substância entorpecente de uso proscrito no Brasil. A autoria do crime, por sua vez, revela-se inconteste por meio da prova oral produzida na fase extrajudicial e em Juízo.

3-A prova oral oriunda dos testemunhos dos policiais é válida, sendo dotada de credibilidade e veracidade. Veja-se que, pela aplicação do princípio da igualdade, haverá, como qualquer outra testemunha, o compromisso de dizer a verdade conforme estipulado no artigo 203 do CPP e, se o policial fizer alguma afirmação falsa, calar ou ocultar a verdade, então o Juiz que estiver tomando o depoimento com força no artigo 211 do CPP determinará a instauração de inquérito para apurar o crime de falso testemunho.

4-
Desse modo, a materialidade e a autoria, restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório formado nos autos, demonstrando de forma satisfatória o envolvimento do acusado com o tráfico de entorpecentes e razão pela qual inviável acolher o pleito
de desclassificação para o delito capitulado no art. 28 da lei de Drogas
, devendo ser mantida sua condenação pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

5
-A pena-base para o delito tipificado no art. 33 da lei de Tóxicos foi fixada
em
7
anos
e 6
meses de reclusão,
vez que foi desvalorada a “circunstância
do crime”
.

Saliente-se que vem decidindo o STJ: “O fato de a conduta (tráfico de entorpecentes) ter sido praticada em lugar ermo e à noite não serve como justificativa para a majoração da pena-base, a título de circunstâncias desfavoráveis do crime, porquanto o delito em exame já traz, em si, a mesma reprovabilidade, quer seja durante o dia, em local movimentado, quer seja no período noturno, em lugar ermo, como na hipótese”.(STJ - REsp: 859251 PR 2006/0079059-5, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 03/02/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/02/2015). Desse modo,
as “circunstâncias do crime” deve ser considerada neutra, todavia, mantenho a valoração negativa
em razão da alta nocividade da droga apreendida (cocaína)
.

6
-
F
ixado,
acertadamente,
o regime aberto para cumprimento inicial da pena, a teor do art. 33, §2º ,
c
do CP.
A pena privativa de liberdade foi devidamente substituída por uma restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da Execução, também foi concedido o direito de recorrer em liberdade .e revogadas as medidas cautelares diversas.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0703666-18.2021.8.05.0001
,
em que figura como apelante
FABIO HENRIQUE SANTOS LUZ

e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em

CONHECER DO PRESENTE APELO E
DAR
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO.